Tribunal: TJES
Processo: 5011473-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011473-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração
(
ED
nº 5011473-56.2021.8.08.0035
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Majoração Em Grau Recursal. Omissão Configurada. Provimento.

I.
Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar a verba honorária, mesmo diante do desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente na origem.

III. Razões de decidir

3.
O desprovimento do recurso de apelação atrai a aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados na instância inferior.

4.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária é devida quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, desde que tenha havido condenação em honorários na origem e a decisão recorrida tenha sido publicada sob a égide do CPC/2015.

5.
Configurada a omissão no julgado, impõe-se o seu saneamento para integrar a decisão e fixar a verba honorária recursal.

IV.

Dispositivo

6.
Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011473-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O

opostos por
CLARO S.A.

(id. 13673254) contra o v. acórdão (id. 13362351) que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões recursais (id. 13673254), a embargante alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimado, o Município embargado apresentou contrarrazões (id. 13722432).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011473-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
opostos por
CLARO S.A.
(id. 13673254) contra o v. acórdão (id. 13362351) que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões recursais (id. 13673254), a embargante alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimado, o Município embargado apresentou contrarrazões (id. 13722432).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela embargante, observo que, de fato, não foi provida a apelação interposta pela parte embargada, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO,
a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.